Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM ACORDO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES QUE FIRMARAM A TRANSAÇÃO E DA RESPECTIVA PROCURAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. O cumprimento de sentença homologatória de acordo somente pode ser proposto em desfavor das partes que assumiram a obrigação pactuada no instrumento de transação.
2. Havendo dúvida a respeito de quais os executados teriam firmado o termo de acordo homologado judicialmente, objeto do Cumprimento de Sentença, tem-se por cabível a determinação de apresentação de documentos aptos a esclarecer a questão.
3. Tendo em vista que o exequente não apresentou elementos documentais aptos a demonstrar quais os exequentes teriam sido representados pelo advogado que firmou o termo de transação homologado judicialmente, mostra-se correta a extinção do Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.